Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito processual Civil. Apelação Cível. citação pelo whatsapp. finalidade atendida. nulidade. ausência. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a validade da citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O agravante alega que a citação não foi recebida diretamente por ele e que não foram observados os requisitos legais para a validade do ato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação efetuada por meio do Whatsapp respeitou as formalidades legais, ou se houve irregularidade que justifique a declaração de nulidade do ato.
III. Razões de decidir
3. A citação válida é ato formal e pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu ou executado, sendo requisito imprescindível ao desenvolvimento regular do processo. Contudo, a citação submete-se também ao princípio da liberdade e instrumentalidade das formas.
4. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso cujo propósito era definir a validade da citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, que “(i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade”, de maneira que, entre outras premissas, “se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu” (REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023).
5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 345, de 09/10/2020, para “Autorizar a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do ‘Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário’
6. Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021, instituiu o Juízo 100% Digital, autorizando, inclusive a realização de citações e intimações por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp.
7. Na espécie, verifica-se que a autora fez a opção pelo Juízo 100% Digital, fornecendo o número de Whatsapp do agravante, nos termos do § 2o do art. 2o da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021.
8. Anexa à certidão do oficial de justiça que informou o dia e a hora da diligência, bem assim a declaração de ciência do citando, consta a captura de tela, sendo possível identificar o número do celular do agravante, a sua foto no perfil, a troca de mensagens de voz entre ele e o servidor, assim como os arquivos contendo o mandado de citação e a petição inicial.
9. Constatado que a citação foi realmente eficaz e cumpriu a sua finalidade, dando ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, não há razão para declarar a nulidade do ato, ainda que todas as formalidades legais não tenham sido observadas.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 246, V, § 1o; CNJ, Resolução no 345, de 09/10/2020; TJDFT, Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.887/PA, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. em 24/10/2023; TJDFT, APC 0710473-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Bezerra, 7a Turma Cível, j. em 06/09/2023.